Tribunal: TJDFT
Processo: 0719865-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0719865-30.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SINDIRETA - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES E TCDF contra a r. decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença n. 0706437-24.2022.8.07.0018, proposto pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, tendo por objeto título executivo judicial constituído na ação civil pública n. 0013136-95.2000.8.07.0001. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 126226254 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau determinou a distribuição aleatória do feito, por entender que a liquidação individual de sentença não induz à prevenção do juízo no qual foi processada e julgada a ação coletiva. No agravo de instrumento interposto, o agravante argumenta que, em virtude da natureza coletiva da liquidação de sentença proposta, a distribuição do processo deve se dar por dependência, em decorrência de prevenção do Juízo no qual foi prolatado o decisum exequendo, nos termos do artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil e do artigo 98, §2o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. O pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo agravante foi indeferido, nos termos da r. decisão exarada no ID 36518415, oportunidade em que foi determinado o recolhimento do preparo. Comprovante do recolhimento do preparo juntado aos autos sob o ID 36826579. Verifico que o agravante não requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o DISTRITO FEDERAL para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 1 de julho de 2022 às 18:23:20. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora